Tribunal: TJMT
Processo: 1033101-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033101-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DELVANI ROGERIO ZECCHIN - CPF: 865.776.461-04 (AGRAVADO), JULIANA TINEU NUNES ZECCHIN - CPF: 019.757.801-24 (AGRAVADO), ARTESIO SAMPAIO DIAS JUNIOR - CPF: 306.050.468-75 (ADVOGADO), LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), HELGA LOPES SANCHEZ - CPF: 254.644.998-22 (ADVOGADO), RAFAEL BARIONI - CPF: 225.389.398-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE DESTINAÇÃO RURAL DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA IDÔNEA. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que atribuiu efeito suspensivo a embargos à execução e concedeu tutela de urgência para determinar a abstenção de inscrição dos embargantes em cadastros de inadimplentes, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário destinada à consolidação de dívidas, incluindo débito de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC; (
ii
) verificar se era cabível a tutela de urgência para impedir a negativação dos embargantes em órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e a prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente (CPC, art. 919, §1o).

A Cédula de Crédito Bancário executada tem como finalidade a quitação de dívidas anteriores, inclusive de cartão de crédito, não se enquadrando nas hipóteses de crédito rural reguladas pelo Decreto-Lei no 167/1967 e Manual de Crédito Rural.

A ausência de destinação rural dos recursos impede a aplicação das normas especiais sobre crédito rural, inclusive aquelas que autorizam o alongamento compulsório da dívida em caso de frustração de safra.

Não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos embargantes, inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A jurisprudência do STJ (Tema 31) exige o depósito da parte incontroversa da dívida como condição para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, o que não foi atendido no caso.

A negativação do nome do devedor é consequência legítima da inadimplência, quando não há plausibilidade do direito e tampouco garantia suficiente da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da prévia garantia da execução por meio de penhora, caução ou depósito suficiente.

A Cédula de Crédito Bancário destinada à quitação de dívidas preexistentes, sem destinação comprovadamente rural, não se submete às normas específicas do crédito rural, incluindo o direito ao alongamento compulsório da dívida.

A suspensão da negativação do devedor depende da presença de probabilidade do direito e do depósito da parte incontroversa da dívida, nos termos do Tema 31 do STJ.

Ausentes os requisitos legais, devem ser afastados o efeito suspensivo dos embargos à execução e a tutela de urgência que impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 31; TJ-MG,
ApCiv
no 5010289-48.2020.8.13.0707, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Fabrício
Savazzi
Bertoncini
, da Vara Única de Porto dos Gaúchos, que atribu
iu
efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
por Título Extrajudicial
no 1000041-36.2025.8.11.0019

apresentados
por
DELVANI
ROGERIO
ZECCHIN
e JULIANA
TINEU
NUNES
ZECCHIN
, além de
c
o
nceder
a tutela de urgência pleiteada para determinar que
a instituição financeira
retire ou se abstenha de inscrever os Embargantes em cadastros de devedores junto aos órgãos de restrição ao crédito, no que tange ao título em discussão, até o deslinde do presente feito, sob pena de
aplicação de multa diária novalor de R$ 500,00 (quinhentosreais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Irresignado, o banco agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que o título executivo consiste em Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, não se submetendo às regras do crédito rural previstas no Decreto-Lei no 167/1967.

Sustenta que não há demonstração documental robusta da alegada frustração de safra, não tendo sido apresentado laudo técnico que atenda aos requisitos mínimos exigidos pelo Manual de Crédito Rural
, tampouco foi comprovado que houve pedido administrativo de alongamento da dívida perante a instituição financeira
.

Afirma que, embora se reconheça o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o pedido, tal como apresentado na petição inicial, foi elaborado de forma extemporânea, tendo em vista que os embargantes já se encontravam inadimplentes em relação ao crédito cujo alongamento se pretende.

Argumenta ainda que a garantia contratual não se confunde com a garantia da execução exigida pelo artigo 919, §

1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não estaria satisfeito este requisito.

Por fim, requer
o provimento do recurso para que seja afastado o efeito suspensivo concedido aos embargos e revogada a
liminar que impede a inscrição dos embargantes em cadastros de proteção ao crédito, invocando o Tema 31 do Superior Tribunal de Justiça, que exigiria o depósito da parte incontroversa da dívida para a suspensão da negativação.

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida. Sustentam que a frustração de safra foi devidamente comprovada por laudo técnico formalizado nos
autos, e que a garantia hipotecária apresentada é idônea e suficiente para assegurar o juízo executivo. Alegam ainda que a negativação, antes do deslinde dos embargos, causaria danos irreparáveis à sua reputação e à continuidade da atividade rural.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Fabrício
Savazzi
Bertoncini
, da Vara Única de Porto dos Gaúchos, que atribuíram efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
por Título Extrajudicial
no
1000041-36.2025.8.11.0019
opostos por
DELVANI
ROGERIO
ZECCHIN
e
JULIANA
TINEU
NUNES
ZECCHIN
, além de te
r
concedido a
tutela de urgência
pleiteada
para determinar que
a instituição financeira
retire ou se abstenha de inscrever os Embargantes em cadastros de devedores junto aos órgãos de restrição ao crédito, no que tange ao título em discussão, até o deslinde do presente feito, sob pena de aplicação de multa diária novalor de R$ 500,00 (quinhentosreais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

1. De início, verifico que
certificada
a tempestividade destes Embargos, bem como devidamente associados aos autos da Execução n.o 1000563-97.2024.8.11.0019, que tramita perante este Juízo.

2. Sendo tempestivos, e
não
sendo caso de rejeição liminar,
recebo
os Embargos à Execução,
com efeito suspensivo
.

Para se atribuir efeito suspensivo aos Embargos, é necessário o preenchimento cumulativo das condições previstas § 1o do art. 919, do CPC, quais sejam os mesmos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Quanto à
probabilidade do direito
, ela representa a plausibilidade de sua existência de fato e de direito (jurídica). A primeira se concretiza quando da narrativa da parte postulante evidencia-se uma verdade provável sobre os fatos - independentemente da produção de provas (verossimilhança fática) - e, a segunda quando verifica ser provável a subsunção dos fatos à norma invocada a fim de conduzir os efeitos pretendidos.

No que se reporta ao
perigo de dano
, é aquele concreto (certo), atual (está na iminência de ocorrer), grave (capaz de impedir a fruição do direito), com consequências irreparáveis (irreversíveis) ou de difícil reparação.

Ainda, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

No caso em análise, restou demonstrada a
probabilidade do direito
da parte embargante, tendo em vista a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, vez que, ainda que o crédito obtido pelo produtor rural tenha sido utilizado para aquisição de insumos, verifica-se a nítida hipossuficiência do destinatário do crédito frente à instituição financeira, que inclui a impossibilidade de discussão das cláusulas contratuais, previamente estabelecidas pelo banco.

Além disso, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se a aparente supressão do direito à prorrogação do financiamento rural de origem, qual seja a Cédula Rural no 158700300803, renegociada através do título exequendo.

Por sua vez, o
perigo de dano
consubstancia-se na iminência dos atos expropriatórios, quando há razoável dúvida quanto à exigibilidade da dívida, além de comprometimento da atividade rural caso haja a inscrição em cadastros restritivos de crédito.

Por fim, verifico que a parte embargante apresentou em
garantia
do título exequendo o imóvel de matrícula de no 8.120 do CRI de Porto dos Gaúchos.

Dessa forma, plenamente preenchidos os requisitos para a atribuição do
efeito suspensivo
aos presentes embargos, bem como para a concessão da tutela de urgência para
determinar
que o Embargado retire ou se abstenha de inscrever os Embargantes em cadastros de devedores junto aos órgãos de restrição ao crédito, no que tange ao título em discussão, até o deslinde do presente feito, sob pena de aplicação de multa diária novalor de R$ 500,00 (quinhentosreais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2.1 Assim,
intime-se
o Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, inc. I, do CPC, bem como para apresentar contratos da cadeia negocial e extratos bancários, referentes ao título exequendo: Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no 158700300803.

[...]
.
”

Irresignado, o banco agravante interpôs o presente recurso, alegando
que não ficaram preenchidos, no caso, os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, tampouco para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos executados, razão pela qual pugna pel
o provimento do recurso para que seja afastado o efeito suspensivo
atribuído
aos embargos e revogada a

tutela de urgência concedida
.

Pois bem.

A controvérsia posta em julgamento
gira em torno da
verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no artigo 919, §

1o, do
Código de Processo Civil, bem como da tutela de urgência que determinou a abstenção de inscrição dos embargantes em cadastros de proteção ao crédito.

Dispõe o artigo 919, §

1o, do Código de Processo Civil que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Trata-se, portanto, de requisitos
cumulativos
, quais sejam, a
probabilidade do direito
, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e
a
garantia do juízo
, de modo que, e
stando ausente um dos requisitos, o indeferimento do pedido é
medida
que se impõe.

Os embargantes sustentam que fariam jus ao alongamento da dívida em razão de frustração de safra, invocando a
Súmula 298 do STJ e a
s disposições do Manual de Crédito Rural, da no 4.829/1965 e do Decreto-Lei no 167/1967. Ocorre que
o alongamento da dívida é prerrogativa que
somente se aplica às operações de crédito rural propriamente ditas, isto é, aquelas cuja destinação seja efetivamente o custeio, investimento, comercialização ou industrialização de atividades agrícolas, pecuárias ou de produção rural.

Como se sabe, o
crédito rural caracteriza-se fundamentalmente por sua
destinação
, ou seja, n
ão basta que o mutuário seja produtor rural ou que haja referência a operações rurais anteriores
, sendo
indispensável que os recursos obtidos sejam inteiramente aplicados na atividade rural, conforme estabelece a legislação específica que rege a matéria.

No caso em exame, o título executivo consiste em Cédula de Crédito Bancário

indica a seguinte finalidade:

"
Liquidar parcial ou integralmente o saldo devedor da dívida detida por mim perante o BANCO no âmbito da(s) CÉDULA DE PRODUTO RURAL
COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (...);
CARTÃO DE CRÉDITO
(...) ('Dívida')
".

Verifica-se, portanto, que a destinação da operação formalizada pela Cédula de Crédito Bancário não foi o financiamento de atividade agrícola, pecuária ou de produção rural, mas sim a liquidação de dívidas preexistentes, incluindo, inclusive, dívida de cartão de crédito. Trata-se, em essência, de operação de renegociação de passivos, e não de crédito rural destinado à produção.

O fato de uma das dívidas consolidadas ter origem em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira não tem o condão de conferir natureza rural à nova operação
, pois, c
omo
se vê
, o propósito da operação formalizada pela Cédula de Crédito Bancário é saldar a própria dívida, e não financiar a atividade rural. Não há, portanto, destinação rural que justifique a aplicação das normas específicas do crédito rural, incluindo as disposições relativas ao alongamento compulsório em caso de frustração de safra.

A jurisprudência tem sido firme em exigir a comprovação da efetiva destinação dos recursos à atividade rural para reconhecer a aplicabilidade das normas de crédito rural, mesmo quando a operação seja formalizada por meio de Cédula de Crédito Bancário.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - RECURSOS DESTINADOS À ATIVIDADE RURAL - ALONGAMENTO RURAL - POSSIBILIDADE - REQUISITOS PREENCHIDOS - IMPENHORABILIDADE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL - TRABALHO DA FAMÍLIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PROVA EM CONTRÁRIO - INEXISTÊNCIA - IMÓVEL DADO EM GARANTIA - IRRELEVÂNCIA - EFEITOS - LIBERAÇÃO DO BEM - BAIXA NA CONSTRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para que se reconheça a aplicação da legislação relativa ao crédito rural, também em cédulas de crédito bancário, faz-se
necessária
a comprovação de que os recursos obtidos pela operação tenham sido inteiramente aplicados na atividade rural
, tendo em vista ser o crédito rural caracterizado por sua destinação.
[...]”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50102894820218130707, Relator.:
Des.
(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 12/06/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

Ademais, conforme pacificado na jurisprudência, as dívidas passíveis de prorrogação nos moldes do Manual de Crédito Rural são aquelas oriundas de crédito rural proveniente de recursos controlados, isto é, subsidiados, contratadas junto a bancos e cooperativas de crédito e destinadas a custeio, investimento, comercialização ou industrialização
, podendo, é claro, ser formalizadas
por cédulas de crédito bancário,
mas
desde que demonstrada a destinação rural dos recursos
.

No caso dos autos, não há qualquer indicativo de que os recursos obtidos pela Cédula de Crédito Bancário tenham sido aplicados em atividade rural. Ao contrário, a própria descrição da finalidade da operação
evidencia

se tratar
de consolidação de dívidas, incluindo débito de cartão de crédito, operação que não se enquadra no conceito de crédito rural para fins de aplicação da legislação específica.

Assim, verifica-se que não está presente,
ao menos em sede de cognição sumária
, a probabilidade do direito dos embargantes ao alongamento compulsório da dívida, uma vez que o título executivo não se enquadra nas hipóteses previstas pelas normas que dispõem sobre crédito rural e alongamento de dívida rural
.

Quanto à tutela de urgência concedida para determinar a abstenção de inscrição dos embargantes em cadastros de proteção ao crédito, verifica-se que também não se encontram presentes os requisitos necessários para sua manutenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no âmbito do Tema 31, tem exigido

cumulativamente
, para a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes, o questionamento
fundamentado do débito, a
probabilidade do direito
e, principalmente, o depósito da parte incontroversa da dívida.

No caso dos autos
, como
já
demonstrado, a
probabilidade
direito não se encontra presente, uma vez que o título executivo não se enquadra nas hipóteses que autorizam o alongamento compulsório da dívida rural, por ausência de destinação rural dos recursos objeto da operação.
Em se tratando de requisitos cumulativos, a ausência da probabilidade do direito já é suficiente para o indeferimento da medida pleiteada.

De todo modo
, não há notícia de depósito de qualquer valor a título de parte incontroversa da dívida, circunstância que, por si só, inviabiliza a manutenção da tutela de urgência que determinou a abstenção de negativação.

Por fim, registro
que os atos expropriatórios mencionados pelo Juízo de origem como configuradores do perigo de dano constituem consequência natural e esperada do processo executivo, não representando, em princípio, dano injusto quando ausente a probabilidade do direito alegado pelos embargantes. A execução fundada em título executivo extrajudicial regular tem por finalidade justamente a satisfação do crédito do exequente, sendo os atos constritivos e expropriatórios inerentes a essa modalidade processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e: (i)
afastar
o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, por ausência dos requisitos cumulativos previstos no artigo 919, §

1o, do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito; e (
ii
)
revogar
a tutela de urgência que determinou a abstenção de inscrição dos embargantes em cadastros de proteção ao crédito
, devendo o Juízo
a quo
dar
prosseguimento
à
execução e
a
os embargos em suas formas regulares, assegurado o contraditório e a ampla defesa aos embargantes no curso do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025